Tribunal: TJBA
Processo: 0515521-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515521-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Ian Paim Conceição e outros

Advogado(s)
:
DELFIN PAIXAO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DENÚNCIA IMPROCEDENTE.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO.
INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA DEVIDAMENTE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS EIVADOS DE INCERTEZAS E QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INÁBEIS PARA O DECRETO CONDENATÓRIO.
MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para, ao final, absolver os apelados da prática dos fatos tipificados no artigo 157, §2°, incisos I (redação antiga) e II do Código Penal, com base no artigo 386, inciso V, do CPP (Ítalo) e art. 386, VII do CPP (Ian).

2. Exsurge dos autos que
“
Noticiam os autos de apuração que, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 00h10min, os ora denunciados foram presos em flagrante, em suas respectivas residências, nesta capital, por investigadores da Polícia Civil lotados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos - DRFR, por terem sido apreendidos em poder dos mesmos as armas e objetos descritos no auto de exibição e apreensão de fl. 06. Conforme apurado, no dia 17 de fevereiro de 2017, por volta das 19h, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, praticaram dois roubos na Avenida ACM, nesta Capital, quando as vítimas estavam no interior dos seus veículos trafegando pela via e, no momento em que o trânsito congestionou, foram supreendidas pelos ora denunciados que, a bordo de uma moto e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram das vítimas a entrega dos seus pertences. Consta ainda dos autos de apuração a ocorrência de outro roubo, em 09 de fevereiro de 2017, por volta das 9h40min, no bairro de Narandiba, cuja autoria também é atribuída aos ora denunciados, que utilizaram o mesmo modus operandi para subtrair os pertences da vítima. Os delitos referidos estavam sendo investigados pelos agentes da polícia civil da delegacia de origem e, em 18 de fevereiro do ano em curso, apurou-se que os autores_dos roubos estavam na residência do primeiro denunciado, Ítalo Trindade Matos Santos na informação levantada através da placa da moto utilizada pelos autores dos crimes, sendo constatado que esta molo estava em nome de Ítalo Trindade (primeiro denunciado). As investigações elucidaram a identidade dos demais autores dos crimes, identificados como os dois últimos denunciados, revelando os autos que os três denunciados agiram em conluio e se revezavam na ação delituosa, ora como condutor da moto, ora como aquele que dava a voz de assalto, ora como aquele que dava cobertura e escolhia as vítimas a bordo dos veículos durante os congestionamentos, sendo que este geralmente utilizava uma segunda moto para tanto. Os denunciados foram conduzidos para a delegacia de origem, onde foram reconhecidos pelas vítimas. A arma de fogo utilizada nos roubos e a moto foram apreendidas na residência de Ítalo Trindade Matos Santos. Na residência de Iam Paim Conceição, foram encontrados vários cartões de memória e um capacete preto com detalhes na cor rosa, sem viseira, descrito por uma das vítimas nas declarações de fls. 13. Na residência de Ítalo Bruno Lopes Conceição, foram encontrados 07 (sete) celulares, cartões bancários, cartões de lojas diversas e documentos pessoais em nome de terceiros. Apurou-se ainda que os denunciados costumavam vender os objetos roubados pela internet, no site OLX”.

3. Se as provas dos autos são frágeis, não permitindo formar um juízo de certeza acerca da autoria do delito, é de rigor a manutenção da absolvição, em consonância com o princípio do in dubio pro reo.

4. Não se pode descurar que
em que pese a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, notadamente, nos crimes cometidos sem testemunhas presenciais, para que tal prova seja apta a embasar uma condenação é necessário que esteja em perfeita consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

5. Na presente hipótese, embora existam indícios acerca da prática do delito pelo
s
Denunciado
s
, a ausência de outras provas judicializadas impede a sua condenação, revelando-se de rigor a manutenção da absolvição, com fundamento no
art. 386,
V e
VII, do CPP.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0515521
-
17
.20
17
.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como apelado
s

ÍTALO BRUNO LOPES CONCEIÇÃO
e
IAN PAIM CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DESEMBARGADOR ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04